Tribunal: STF
Processo: RE 572865
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Omissão. Julgamento extra petita. Não ocorrência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.